Tribunal: TJMT
Processo: 0002847-22.2012.8.11.0050
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002847-22.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELTON FABIO SUARES - CPF: 488.739.341-53 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.401.442/0001-38 (APELANTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), WILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 033.859.648-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DANO AO ERÁRIO -
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 NA ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO - TEMA Nº 1199 DO STF - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DOLO ESPECÍFICO E EFETIVO PREJUÍZO - ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS - CONDENAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - PROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas ainda não transitadas em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que,
para que um ato seja considerado ímprobo, é necessário provar que houve intenção clara e consciente de cometer o ato ilícito
tipificado.

3. A inobservância à legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo se não for demonstrado o elemento subjetivo - o dolo específico -, conforme estabelece a nova redação dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. O ressarcimento ao erário em ações de improbidade decorre justamente da ocorrência de atos de improbidade administrativa, razão pela qual se não há demonstração da presença desses, não é possível acolher a pretensão condenatória pleiteada pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elton Fábio Suares
e
Gasolini Comércio e Serviços Eireli EPP,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, na Ação Civil Pública para apuração de Atos de Improbidade Administrativa ajuizada proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, por ato de improbidade consubstanciado no artigo 10 da Lei nº 8.429/92 e condenou os apelantes ao ressarcimento solidário e integral do dano causado ao erário no valor de R$ 47.753,60, bem como para impor em face de Elton Fábio Suares as penalidades de: pagamento de multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 05 anos (Id. 209108312). Houve, ainda, condenação ao
pagamento das custas e demais despesas processuais.

Nas razões recursais o apelante
Elton Fábio Suares
defende a necessidade de reforma da sentença devido à ausência de dolo em sua conduta, como Secretário Municipal de Educação, bem como inexistência de prejuízo ao erário pelos gêneros alimentícios contratados que foram entregues r recebidos pela administração para a destinação proposta.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença julgando improcedente a ação ante a inexistência de ato de improbidade, em razão da sua descaracterização pela entrega das mercadorias no tempo ajustado e ainda pela inexistência do ato doloso.

Por sua vez, a apelante
Gasolini Comércio e Serviços Eireli EPP,
requer a reforma da sentença pela ausência de ato ilício porquanto apenas entregou a mercadoria conforme a solicitação atestada da municipalidade cumprindo com a sua obrigação contratual, ressaltando a ausência de ato ímprobo, bem como de lesividade ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.
Argumenta a necessidade de individualização das condutas, do agente público e do licitante, ora Recorrente.
Ao final, requereu a reforma da sentença, julgando improcedente a ação ante a inexistência de ato de improbidade doloso, com base na suposta ausência de dano ao erário e na inexistência de qualquer ato ímprobo por parte da empresa ré.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos apresentados e manutenção das condenações (Id. 209109653 e Id. 209109664).
O Ministério Público Estadual noticiou, ainda, que propôs em audiência, acordo de não persecução civil ao apelante Elton Fábio Suares, que não foi aceito (Id. 209108329).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento dos recursos de apelação para afastar a responsabilização por ato de improbidade (Id. 213522651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
Elton Fábio Suares e Gasolini Comércio e Serviços Eireli EPP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de reconhecer a prática dos atos de improbidade administrativa previsto nos artigo 10 da Lei n° 8.429/1992, condenando os requeridos, nas seguintes sanções:

“a) ressarcimento solidário e integral do dano causado ao erário, no valor de R$ 47.753,60, acrescido de correção monetária, desde a data do evento lesivo (Súmula 43 do STJ) e de juros moratórios, também desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) condenar Elton Fábio Suares ao pagamento de multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano, acrescido de correção monetária, desde a data do evento lesivo (Súmula 43 do STJ) e de juros moratórios, também desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c) proibir Elton Fábio Suares de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.”

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Pois bem. Convém ressaltar que, conquanto a demanda de origem tenha sido proposta antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 14.230 de 25/10/2021, que alterou profundamente a Lei nº 8.429/92, certo é que, por força do princípio “tempus regit actum” e do entendimento da jurisprudência sobre a matéria, deve ela ser examinada também sob o enfoque das alterações legislativas produzidas no âmbito da improbidade administrativa.

É importante notar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989, submetido à repercussão geral (Tema 1.199), analisou a questão da irretroatividade das alterações materiais previstas na Lei nº 14.230/2021. Especificamente, o STF discutiu as alterações que seriam mais benéficas ao réu, como a revogação dos incisos I e II do art. 11 da LIA, consagrando a sua aplicação imediata, exceto em relação à eficácia da coisa julgada e ao processo de execução das penas e seus incidentes.

Nessa ocasião, o Pretório Excelso fixou as seguintes teses:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos art. 9, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/21 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na lei 14.230/21 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (negritei)

Nesse aspecto, segundo o julgamento do pelo STF do Tema 1.199, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, ao art. 1º e parágrafos da Lei nº 8.429/92, estabelece que apenas as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa, ou seja, somente se admite responsabilizar os atos dolosos praticados com a finalidade específica de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente,
in verbis:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”

Assim, o sistema da Improbidade Administrativa incorporou explicitamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, incluindo os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, retroatividade da lei benéfica, individualização da pena e da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, a aplicação retroativa de uma lei mais favorável é um princípio constitucional aplicável a todas as ações punitivas do Estado incluindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça também reconheceu a aplicabilidade da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO
. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IM-POSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...) VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

Portanto, as mudanças mais benéficas da nova lei retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

In casu
, o Ministério Público Estadual imputa aos apelantes a prática de atos de improbidade que violam os princípios da administração pública, tipificados no artigo 10, incisos I e IX e artigo 11, I da Lei nº 8.429/92.

Para tanto, alega o
parquet
que foi protocolada uma denúncia pela Controladora Interna Municipal em 26/11/2012, relatando o pagamento autorizado pelo Secretário Municipal de Educação (
Elton Fábio Suares)
de despesas com merenda escolar sem comprovação da entrega das mercadorias, referentes aos empenhos 3787/2012 e 3788/2012 e às notas fiscais nº 6.620 e 6.621, nos valores de R$ 36.042,00 e R$ 11.711,60, respectivamente,
o que resultou em um prejuízo ao erário de R$ 47.753,60,
beneficiando irregularmente a empresa

contratada,
Gasolini Comércio e Serviços Eireli EPP.

Consta na denúncia que o Secretário de Educação assinou a ordem de liquidação e autorizou o pagamento sem a devida comprovação do recebimento das mercadorias e apesar de ter notificado à empresa Gasolini Comércio e Serviços Eireli EPP para a entrega dos produtos alimentícios, o pagamento das notas de empenho não deveria ter sido efetuado sem a efetiva comprovação da entrega.

Entretanto, ao examinar os documentos apresentados no processo, verifica-se que é fato incontroverso que o Secretário de Educação, Elton Fábio Suares, autorizou a compra, a liquidação e o pagamento das notas de empenho nº 3787 e 3788/2012, em decorrência da realização dos Jogos Regionais Estudantis, inicialmente previsto para ocorrer no município e que seria ofertado todo o suporte aos alunos, incluindo alojamento e alimentação, de modo que, foi solicitado a empresa Gasolini, detentora do registro de preços com a municipalidade (Ata nº 109/2011), o fornecimento urgente das mercadorias (Id. 209108290 - Pág. 50 e Id. 209108291).

Com a transferência dos Jogos Regionais Estudantis para a cidade de Juara e os pagamentos já efetuados, o Secretário notificou a empresa para que realizasse a entrega regular das mercadorias, uma vez que os vários departamentos da Administração Pública Municipal poderiam utilizar os gêneros alimentícios.

Após a notificação, a empresa Gasolini começou a fazer a entrega das mercadorias conforme solicitado, em virtude da limitação de espaço físico para armazenar todos os produtos nas dependências da Prefeitura Municipal.

Quanto às condutas descritas nos artigos 10, incisos I e IX e 11, da Lei nº 8.429/92 (que tratam dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário), de acordo com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, para caracterizar essas condutas, deve-se identificar a existência de dolo, ou seja, a intenção específica de causar prejuízo ao erário com o objetivo de obter vantagem ou benefício indevido no exercício da função pública.

No caso em análise, em relação ao requisito objetivo, entendo que, apesar de comprovada a não observância dos procedimentos para a liquidação e autorização de pagamento pelo Secretário Municipal de Educação, não foi demonstrada a existência de dolo na conduta do apelante Elton Fábio Suares. Não há prova cabal de intenção de causar prejuízo ao erário no exercício de suas funções como agente público, especialmente porque está documentado nos autos que os gêneros alimentícios foram todos entregues regularmente, conforme os documentos no Id. 209108291 - Págs. 8 até 58.

De fato, embora seja incontável a não observância dos procedimentos legais, visto que o réu não deveria ter assinado as notas de empenho sem a comprovação da entrega das mercadorias, não há nos autos nenhuma evidência de que o agente público tenha agido com dolo de lesar o erário ou de obter benefício indevido.

A situação evidência, na verdade, uma conduta negligente no exercício da praxe administrativa, frente às exigências da Instrução Normativa nº 20/2009 - versão 02, elaborada pela Controladoria do Município de Campo Novo dos Parecis.

E, diante das alterações introduzidas pela Lei n° 14.230/2021, a ação de improbidade administrativa passou a exigir a comprovação do dolo específico, definido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da referida lei. A mera voluntariedade do agente não é suficiente.

Portanto, no presente caso, não foi comprovada a existência de ato doloso com intenção ilícita de improbidade, pois, com acusação de prejuízo ao erário, passou-se a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva, o que, de fato, não foi constatado na situação em apreço, afastando assim, a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, conforme art. 1°, § 3°, da Lei 8.429/92 e do art. 10 da LIA,
in verbis:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial
,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei
, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021).”

A propósito, nesse sentido já caminhava a jurisprudência deste Sodalício antes da alteração legislativa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AMBAS AFASTADAS – MÉRITO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO FRAUDULENTO – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado. 2. Ausente o elemento subjetivo dolo não há como reconhecer a conduta ímproba.
3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT - RAC n.: 00013621320088110022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Marcio Vidal, Data de Julgamento: 17/7/2023, Data de Publicação: 28/7/2023). (negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NO VALOR DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO PRESTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO
– SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A suposta dispensa indevida de processo licitatório, ante a ausência de comprovação do dolo específico ou do efetivo prejuízo causado ao erário, não comporta a cominação de ressarcimento, face a ausência de adequação ao disposto na lei de improbidade administrativa
. Sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso desprovido.”

(RAC n. 1001990-93.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023). (negritei)

Além disso, em consequência da alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021 foi dada nova redação ao
caput
do art. 11 da Lei nº 8.429/ 1992, exigindo agora a prática de uma das condutas tipificadas em seus incisos seja de forma dolosa e taxativa para configuração de “ato de improbidade administrativa” que atente contra os princípios da administração pública,
além de revogar os incisos I, II, IX e X, do referido artigo.

Nesse aspecto, considerando que a petição inicial da Ação Civil Pública imputa aos Apelantes à prática de ato de improbidade conforme previsto no art. 11, da Lei nº 8.429/92, e tendo em vista a nova redação do “caput” desse artigo, em decorrência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que agora exige que as condutas sejam praticadas de maneira
dolosa e taxativa
para configuração de “ato de improbidade administrativa” que atente contra os princípios da administração pública, torna-se impossível manter a condenação dos apelantes com base no caput do art. 11 da LIA. Isso se deve à ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelos apelantes e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, que corresponde a uma alteração legislativa material mais benéfica.

Portando, conclui-se que o ato imputado aos apelantes, por si só, não configura um ato de improbidade administrativa, visto que não foi comprovado o dolo específico do agente e da empresa contratada em alcançar resultado ilícito, nem que houve recebimento de vantagem indevida.

Igualmente, partindo dessas premissas, a pretensão do ressarcimento ao erário decorre justamente da ocorrência de atos de improbidade, motivo pelo qual, se se não resta configurada a prática dos atos de improbidade pelos apelantes, não há possibilidade de imposição do ressarcimento nesta ação.

Forte nessas razões, acompanho o parecer ministerial e
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
Elton Fábio Suares e Gasolini Comércio e Serviços Eireli EPP
para, com base no julgamento do Tema 1.199 do STF, reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação destes pela prática de ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024